Tribunal: TJMT
Processo: 0018986-71.2015.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018986-71.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE DE RIBAMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 790.202.757-04 (APELANTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), MARINEZ ECKERT DA SILVA - CPF: 000.064.991-04 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), JOSE DE RIBAMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 790.202.757-04 (APELADO), MARINEZ ECKERT DA SILVA - CPF: 000.064.991-04 (APELADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), MARINEZ ECKERT DA SILVA - CPF: 000.064.991-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º APELO PARCIALMENTE PROVIDO E 2º APELO NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – ACAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO 1º APELANTE – PERDA DO OBJETO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR INCAPAZ, SEM ANUÊNCIA DE SUA CURADORA – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – COMPENSAÇÃO DOS VALORES – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
QUANTUM
MANTIDO –
1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – NÃO CONHECIDO.

“1. Conforme disposto no artigo 166, I, do Código Civil, é nulo o negócio jurídico realizado por interditado sem a participação de seu Curador, pois eivado de vício formal. 2. Desconto de parcelas dos empréstimos contratados em benefício previdenciário recebido pelo autor, com base em contrato nulo de pleno direito.(...)(TJ-RJ - APL: 00297274820188190008, Relator: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 25/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2022).”

Fica autorizada a compensação dos valores reciprocamente devidos entre as partes, com a respectiva extinção das obrigações firmadas, até onde se compensarem, o que será apurado em eventual liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interposto pelo BANCO BMG S. A e JOSÉ DE RIBAMAR FERREIRA DA SILVA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais nº 0018986-71.2015.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente os débitos discutidos nos autos, além da condenação do requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, de Id. 114532525, o banco requerido, ora 1º apelante, aduz a legalidade da contratação. Sucessivamente, requer a compensação do valor e a minoração do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios.

Por outro lado, a parte autora, ora 2ª apelante, em suas razões de Id. 114532530, aduz a ocorrência de danos morais indenizáveis e a restituição na forma dobrada. Por fim, requer a majoração do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões no Id. 114532528 e Id. 120432479, por meio das quais cada parte pugna pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

Em petição de I. 158463651, o 2º apelante, pleiteou a desistência do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Primeiramente, verifico que o 2º apelante pleiteou a desistência do recurso interposto.

Sobre o tema:

“Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em consequência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado
(JSTJ, 53/223).” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 7ª ed., São Paulo, 2003, p. 853)

A desistência da parte interessada pode ser realizada a qualquer tempo no curso do processo, independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do art. 998 do CPC.

De mais a mais, não vislumbro nos autos qualquer vício que possa invalidar ou tornar sem efeito o pedido de desistência, ora analisado.

Assim, em razão da desistência da parte, este recurso perdeu o seu objeto.

Quanto ao mérito, passo à análise do 1º apelo, interposto pelo banco requerido.

Pois bem.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibiliade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo autor, em razão de uma dívida que alega ser indevida, proveniente do desconto de cartão de crédito em folha de pagamento.

É cediço que estamos diante de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

O posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Aduz, o banco recorrente, a legalidade da contratação. No entanto, da análise detida dos autos, verifico que o autor é absolutamente incapaz conforme sentença de curatela id 58304569 – pág. 75 e 76, sendo expedido em outubro de 2008.

Importante consignar que o contrato de nº 5313 0607.4653.4011 foi firmado em 07/2009, ou seja, após a interdição.

Portanto, tal contratação, à luz do art. 166, I, combinado o disposto no art. 104, I, ambos do Código Civil, é nula de pleno direito:

“Art. 166 – É nulo o negócio jurídico quando:

I – celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

(...)

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.”

Neste sentido:

“BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. EMPRÉSTIMO CELEBRADO COM PESSOA INTERDITADA, SEM A PRESENÇA DE SEU CURADOR. INCAPACIDADE CONSTATADA. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. INTELIGÊNCIA DOS ART. 104 E ART. 166, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. NEGLIGÊNCIA DO BANCO AO NÃO SE ATENTAR PARA A CAPACIDADE CIVIL DA PESSOA COM A QUAL CELEBROU O CONTRATO. 2. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO IMPORTA NA PRESUNÇÃO AUTOMÁTICA DE INIDONEIDADE NA RELAÇÃO JURÍDICA. 3. COMPENSAÇÃO ENTRE VALORES DISPONIBILIZADOS NA CONTA DO AUTOR INTERDITADO E AQUELES DESCONTADOS DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. “NINGUÉM PODE RECLAMAR O QUE, POR UMA OBRIGAÇÃO ANULADA, PAGOU A UM INCAPAZ, SE NÃO PROVAR QUE REVERTEU EM PROVEITO DELE A IMPORTÂNCIA PAGA”. INTELIGÊNCIA DO ART. 181 DO CÓDIGO CIVIL. 4. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC EM DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO BANCO CONTRA A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. FINALIDADE DE RETARDAR O ANDAMENTO PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADA. ARGUMENTOS UTILIZADOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REFERENTES A OMISSÕES QUE NÃO FORAM INCONSISTENTES. PENALIDADE AFASTADA. 5. HONORÁRIOS RECURSAIS EM SEDE DO RECURSO DE APELAÇÃO. INCABÍVEL. INCIDÊNCIA APENAS NO CASO DE DESPROVIMENTO RECURSAL.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 16ª C.Cível - 0004740-28.2017.8.16.0052 - Barracão - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 04.10.2021) (TJ-PR - APL: 00047402820178160052 Barracão 0004740-28.2017.8.16.0052 (Acórdão), Relator: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 04/10/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2021)”

Assim, a declaração da inexistência do contrato é medida que se impõe.

Quanto ao arbitramento dos honorários, de acordo com o artigo 85, § 8º, do CPC, para a fixação do valor devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2º do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ou seja, em torno de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Logo, observando os critérios legais retro mencionados e considerando os ditames do transcrito § 2º, verifico que os honorários fixados pelo Juízo
a quo
, atende ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantidos.

Por fim, consigno que fica autorizada a compensação dos valores reciprocamente devidos entre as partes, com a respectiva extinção das obrigações firmadas, até onde se compensarem, o que será apurado em eventual liquidação de sentença.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pelo banco requerido e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para autorizar a compensação dos valores, o qual será apurado em liquidação de sentença.

Por outro lado,
NÃO CONHEÇO
o 2º apelo.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023